Tribunal: TJMT
Processo: 1036982-04.2023.8.11.0003
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-18
Data de publicação: 2025-06-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1036982-04.2023.8.11.0003
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[TRANSOESTE LOGISTICA LTDA - CNPJ: 82.714.783/0001-30 (EMBARGADO), ERICA CRISTINA PORTO SOUZA - CPF: 822.796.241-68 (ADVOGADO), GENTE SEGURADORA SA - CNPJ: 90.180.605/0001-02 (EMBARGANTE), LAURA AGRIFOGLIO VIANNA - CPF: 296.148.990-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNÂNIME.

E M E N T A

EMENTA

EMBARGOS DECLARATÓRIOS – ACÓRDÃO PROFERIDO EM
APELAÇÃO
– AÇÃO
ORDINÁRIA
– PROCEDÊNCIA –
CONTRATO DE SEGURO – DANO A VEÍCULO DE TERCEIRO COBERTO

– CAMINHÃO PARADO POR 122 DIAS – DEVER DE INDENIZAR CARACTERIZADO

–

OBSCURIDADE
-

CORREÇÃO MONETÁRIA E OS JUROS
– INOCORRÊNCIA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

1. Devem ser rejeitados os embargos de declaração quando ausente o vício apontado pela parte embargante e se pretende rediscutir matéria já apreciada quando da prolação do acórdão impugnado, qual seja, a incidência de juros e correção monetária nos termos da Lei no 14.905/2024.

2. Embargos de
d
eclaração rejeitados.-

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Embargos de Declaração opostos por
GENTE SEGURADORA S/A
contra o v. acórdão que, à unanimidade,
deu parcial provimento a
o recurso interposto pela seguradora
para reconhecer a necessidade de apuração do lucro cessante em liquidação de sentença por mero cálculo aritmético e determinar o abatimento do percentual de 60% relativo às despesas operacionais, com incidência de juros pela taxa Selic desde a citação e correção monetária pelo IPCA desde o evento danoso, nos termos dos artigos 389 e 406, ambos do Código Civil
, conforme ementa abaixo transcrita, vejamos (ID
276253392
).

“EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ORDINÁRIA – PROCEDÊNCIA – PRELIMINAR – CERCEAMENTO DE DEFESA – REJEIÇÃO – MÉRITO – ACIDENTE DE VEÍCULO – CONTRATO DE SEGURO - DANO A VEÍCULO DE TERCEIRO COBERTO – LUCROS CESSANTES – CAMINHÃO PARADO POR 122 DIAS – DEMORA INJUSTIFICADA – DEVER DE INDENIZAR CARACTERIZADO –NECESSIDADE DE APURAÇÃO DO QUANTUM EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – MEROS CÁLCULOS ARITMÉTICOS – NECESSIDADE DE DEDUÇÃO DOS CUSTOS OPERACIONAIS – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Não há que se falar em cerceamento de defesa se a produção da prova pretendida é dispensável ao deslinde do feito, haja vista ser irrelevante a quantidade de veículos que compõem a frota da
parte autora e quanto aufere com cada um dos veículos de sua propriedade.

2. Se o veículo do terceiro envolvido no acidente e coberto pelo contrato de seguro ficou parado para conserto por 122 dias sem qualquer justificativa, há que ser mantida a condenação na indenização pelos lucros cessantes devidamente provados.

3. Demonstrado que a parte autora ficou impossibilitada de utilizar o caminhão para realização de fretes pelo período em que o veículo ficou parado para conserto, faz jus ao recebimento de lucros cessantes a serem apurados pela média mensal dos rendimentos brutos comprovadamente auferidos pelos três meses que antecederam o sinistro, deduzido o percentual de 60% referente aos custos operacionais, a serem apurados em liquidação de sentença por meros cálculos aritméticos.

4. Recurso parcialmente
provido
.-
”

Em suas razões recursais (ID
282026397
) sustenta a seguradora que o acórdão incorreu em obscuridade
,
ao argumento de que a Taxa SELIC já engloba a correção monetária
,
não sendo possível a sua cumulação com IPCA, conforme Temas 99 e 112 do STJ.

Aduz
,
ainda,

que não há que se
c
onfundir a nova redação do artigo 406 do Código Civil que menciona a Selic abatida do IPCA, pois o STJ, mesmo após a Lei 14.905/202
4
,

segue entendendo que a Selic não pode ser cumulada com nenhum índice de correção
.

Sob tais argumentos, requer o acolhimento dos presentes embargos de declaração, conferindo-lhe efeito modificativo, para sanar o vício apontado de modo que incida sobre a condenação que lhe foi imposta apenas a Taxa SELIC como critério único de juros e correção monetária.

Contrarrazões apresentadas pelo autor no ID
283214865

pelo desprovimento do recurso
,
com a condenação da seguradora ao pagamento da multa por interposição de recurso meramente protelatório na forma dos artigos 1.026,
§ 2o,
do CPC.

É o
relatório.
-

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMA DESa MARILSEN ANDRADE ADDARIO (RELATORA)

Egrégia Turma:

De início, cabe ressaltar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando verificada a presença na decisão embargada de quaisquer dos requisitos dispostos no artigo 1.022 do CPC/15, quais sejam:
omissão, obscuridade, contradição ou erro material
,
in
verbis
:

“
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição
;

II -
suprir
omissão
de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III -
corrigir erro material
.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I -
deixe
de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II -
incorra
em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o
.”

Assim, ausentes quaisquer das hipóteses supra, devem ser rejeitados os presentes embargos.

Isso porque, a
obscuridade
se evidencia “quando a redação do julgado não for clara, dificultando, pois, a correta interpretação do pronunciamento judicial” (MARCATO, Antônio Carlos. Código de Processo Civil Interpretado. São Paulo: Atlas, 2004, p. 1593), o que não se evidencia do v. acórdão.

In
casu
,
não obstante a parte embargante haver sustentado a ocorrência de obscuridade no acórdão impugnado, de plano se constata que sua intenção,
em
verdade, é de ver reapreciada questão já decid
id
a quando do julgamento do recurso de
apelação
, sem que haja de fato o aludido vício.

Apesar de a embargante sustentar de que a Taxa SELIC já engloba a correção monetária
,
não sendo possível a sua cumulação com IPCA ou qualquer outro índice de correção monetária por força dos Temas 99 e 112 do STJ
,
constata-se que razão não lhe assiste.

Ora, referidos Temas foram firmados quando do julgamento da questão referente
à
aplicação da Taxa SELIC a título de juros de mora e correção monetária nas contas vinculadas do FGTS no REsp no 1110547/PE transitado em julgado 05/06/2009 e no REsp no 1102552/CE com trânsito em julgado em 13/05/2009, conforme teses abaixo colacionadas.

Aliás, referidos julgados são anteriores
à
entrada em vigor da Lei no 14.905/2024 que alterou os artigos 389 e 406, ambos do Código Civil, de modo a fixar a título de juros a Taxa SELIC e como índice de correção monetária o IPCA, o que também impede a aplicação de referidas teses ao presente recurso.

Assim, embora a parte embargante sustente que a taxa SELIC engloba tanto a correção monetária como os juros legais
,
não é o que se extrai dos dispositivos acima transcritos, pois a Taxa SELIC compreende apenas
os juros moratórios, enquanto o índice de correção monetária corresponde ao IPCA.

A propósito, o STJ já se manifestou acerca da alteração implementada pela Lei no 14.905/2024 firmando o entendimento de que a Taxa SELIC corresponde apenas
à
taxa de juros de mora, salvo quando envolver o pagamento de impostos devidos à Fazenda Nacional, conforme o recente julgado a seguir transcrito
:

“CIVIL. RECURSO ESPECIAL. INTERPRETAÇÃO DO ART. 406 DO CÓDIGO CIVIL. RELAÇÕES CIVIS. JUROS MORATÓRIOS. TAXA LEGAL. APLICAÇÃO DA SELIC. RECURSO PROVIDO.

1. O art. 406 do Código Civil de 2002 deve ser interpretado no sentido de que é a SELIC a taxa de juros de mora aplicável às dívidas de natureza civil, por ser esta a taxa "em vigor para a atualização monetária e a mora no pagamento de impostos devidos à Fazenda Nacional".

2. A SELIC é taxa que vigora para a mora dos impostos federais, sendo também o principal índice oficial macroeconômico, definido e prestigiado pela Constituição Federal, pelas Leis de Direito Econômico e Tributário e pelas autoridades competentes. Esse indexador vigora para todo o sistema financeiro-tributário pátrio.

Assim, todos os credores e devedores de obrigações civis comuns devem, também, submeter-se ao referido índice, por força do art. 406 do CC.

3. O art. 13 da Lei 9.065/95, ao alterar o teor do art. 84, I, da Lei 8.981/95, determinou que, a partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios "serão equivalentes à taxa referencial do Sistema
Especial de Liquidação e de Custódia - SELIC para títulos federais, acumulada mensalmente".

4. Após o advento da Emenda Constitucional 113, de 8 de dezembro de 2021, a SELIC é, agora também constitucionalmente, prevista como única taxa em vigor para a atualização monetária e compensação da mora em todas as demandas que envolvem a Fazenda Pública. Desse modo, está ainda mais ressaltada e obrigatória a incidência da taxa SELIC na correção monetária e na mora, conjuntamente, sobre o pagamento de impostos devidos à Fazenda Nacional, sendo, pois, inconteste sua aplicação ao disposto no art. 406 do Código Civil de 2002.

5. O Poder Judiciário brasileiro não pode ficar desatento aos cuidados com uma economia estabilizada a duras penas, após longo período de inflação galopante, prestigiando as concepções do sistema antigo de índices próprios e independentes de correção monetária e de juros moratórios, justificável para uma economia de elevadas espirais inflacionárias, o que já não é mais o caso do Brasil, pois, desde a implantação do padrão monetário do Real, vive-se um cenário de inflação relativamente bem controlada.

6. É inaplicável às dívidas civis a taxa de juros moratórios prevista no art. 161, § 1o, do CTN, porquanto este dispositivo trata do inadimplemento do crédito tributário em geral. Diferentemente, a norma do art. 406 do CC determina mais especificamente a fixação dos juros pela taxa aplicável à mora de pagamento dos impostos federais, espécie do gênero tributo.

7. Tal entendimento já havia sido afirmado por esta Corte Especial, por ocasião do julgamento do
EREsp
727.842/SP, no qual se deu provimento àqueles embargos de divergência justamente para alinhar a jurisprudência dos Órgãos Colegiados internos, no sentido
de que "a taxa dos juros moratórios a que se refere o referido dispositivo é a taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC, por ser ela a que incide como juros moratórios dos tributos federais" (Rel. Min. TEORI ALBINO ZAVASCKI, julgado em 8/9/2008 e publicado no
DJe
de 20/11/2008). Deve-se reafirmar esta jurisprudência, mantendo-a estável e coerente com o sistema normativo em vigor.

8. Recurso especial provido.”
(REsp n. 1.795.982/SP, relator Ministro
Luis
Felipe Salomão, relator para acórdão Ministro Raul Araújo, Corte Especial, julgado em 21/8/2024,
DJe
de 23/10/2024.)

Portanto, ausente o vício apontado e havendo inconformismo da parte,
esta
de
ve
se utilizar dos meios processuais cabíveis, pois o recurso de embargos de declaração tem como função aclarar questões debatidas na decisão ou sanar eventuais erros materiais e não reanalisar ou rediscutir questões já decididas.

Assim, tendo sido bem fundamentada, com indicação precisa do ponto sobre o qual a parte requer manifestação, e estando em conformidade com a legislação vigente, não há que se falar em obscuridade ou qualquer outro vício no acórdão embargado.

Quanto à
litigância de má-fé
, sustenta a parte embargada em suas contrarrazões, que a embargante deve ser condenada por litigância de má-fé em razão de que a interposição do presente recurso se mostra meramente protelatório.

No entanto, a simples interposição de recurso, ainda que seja desprovido ou rejeitado, não o caracteriza como meramente protelatório, pois compreende o direito fundamental de recorrer previsto no artigo 5o, inciso LV, da CF/88.

Ademais, para a caracterização do caráter meramente protelatório do recurso, faz-se necessária a existência de abuso do direito de recorrer, o que não se verifica na hipótese dos autos já que a parte embargante foi clara ao manifestar seu inconformismo quanto ao índice de juros e correção monetária por entender, equivocadamente, que a Taxa SELIC englobaria os juros e a correção a incidir sobre a condenação.

Assim, inexistindo nos autos a sua caracterização, descabida a aplicação da multa na forma pretendida.

Desta forma, não há que se falar em condenação da seguradora por litigância de má-fé.

Ante o exposto,
rejeito
os presentes embargos declaratórios.

É como
voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/06/2025